Tribunal: TJMT
Processo: 0036229-33.2012.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036229-33.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), B. E. FERREIRA MECANICA DIESEL - ME - CNPJ: 07.644.899/0001-24 (APELADO), IZALTINO ENEDINO FERREIRA - CPF: 303.598.561-87 (APELADO), BELINO ENEDINO FERREIRA - CPF: 532.046.031-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA OFERECER O CONTRADITÓRIO –
VIOLAÇÃO AO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ –

SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Antes de a lide ser extinta sob o fundamento de prescrição deve haver a intimação do autor para se manifestar a esse respeito (art. 487, parágrafo único c/c art. 10, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Execução de Título Extrajudicial extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição (art. 487, inciso II, do CPC).

O apelante alega que a sentença fere os artigos 9º e 10 do CPC, visto que proferida sem que houvesse sua intimação prévia para se manifestar nos autos, portanto sem observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta que promoveu todos os atos necessários à citação dos executados, porém sem sucesso. Diz também que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito antes da sua extinção.

Sem contrarrazões, já que não ocorreu a angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
juízo de origem reconheceu de ofício a prescrição e extinguiu a Ação com resolução do mérito, sem atentar para o parágrafo único do art. 487 do CPC, que dispõe:

Ressalvada a hipótese do
§ 1º do art. 332
, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

E mais, no Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1604412/SC (DJe de 22/08/2018), o STJ registrou que
“o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”
.

A prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo julgador, contudo, exceto na situação descrita no §1º do art. 332 (improcedência liminar do pedido), deve ser precedida de intimação do autor para manifestação.

Cristiano Imhof ensina o seguinte em Novo código de processo civil comentado, 2ª ed., ver., aum. e atual. – São Paulo: Booklaw, 2016, p.752:

Ressalvada a hipótese de improcedência liminar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Observa-se, assim, que este inovador parágrafo único vai ao encontro do art. 10, privilegiando e reforçando a versão moderna do princípio do contraditório. Repise-se que o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício.

O encadeamento dos atos processuais mostra que à apelante não foi propiciado pronunciar-se na primeira instância sobre a prescrição. Portanto, a sentença contém vício insanável e por isso não produz os efeitos legais.

Por essa razão, é vedado ao Tribunal analisar
os motivos que obstariam o reconhecimento da prescrição nestes autos.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º, 10 E 487, CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.

O artigo 9º dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.

A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade.

(N.U 0000322-51.2010.8.11.0078, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 24/03/2021, publicado no DJE de 30/03/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO - INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA O CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.

A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar a esse respeito (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (REsp n. 1604412/SC).

(N.U 0012178-41.2001.8.11.0041, julgado em 08/07/2020, publicado no DJE de 10/07/2020).

Por conseguinte, com amparo na orientação jurisprudencial firmada pelo STJ no IAC n. 1604412/SC e parágrafo único do art. 487 do CPC,
a sentença deve ser anulada
.

Desse modo, os autos devem retornar à primeira instância
tão somente
para
oportunizar a manifestação do apelante sobre a prescrição
e para que, se for o caso, novo
decisum
seja proferido com observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular a sentença e determinar que o apelante seja ouvido sobre eventuais causas impeditivas ou suspensivas da prescrição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022